Tribunal: TJMT
Processo: 1039209-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039209-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE FERREIRA GALVAO SILVA - CPF: 812.646.401-10 (RECORRENTE), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1039209-33.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
CRISTIANE FERREIRA GALVAO SILVA
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
30.06 a 03.07.2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por contratada temporária contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, formulado com base na alegação de desvirtuamento da contratação temporária decorrente da prestação de serviços à rede estadual de ensino nos anos de 2020, 2022, 2023 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da autora pela Administração Pública, em anos alternados, configura vínculo contínuo ou sucessivo a justificar o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei n. 8.036/90, à luz da jurisprudência firmada no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de vínculo contratual no ano de 2021 afasta a continuidade exigida para caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.

4.

A participação da autora em processos seletivos distintos (Editais 008/2021 e 018/2023) confirma a inexistência de prorrogação automática ou renovação sucessiva dos contratos.

5.

O Tema 551 do STF apenas admite o pagamento de verbas próprias do regime efetivo em hipóteses de sucessivas e reiteradas contratações pela Administração Pública, o que não se verifica no caso.

6.

A ausência de vínculo contínuo ou fraudulento inviabiliza o reconhecimento de direito ao recolhimento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de vínculo contínuo ou de sucessivas contratações temporárias, com participação do contratado em processos seletivos distintos, afasta o direito ao recolhimento de FGTS com base no art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

2.

O Tema 551 do STF não se aplica a hipóteses de contratações temporárias descontínuas e regularmente precedidas de processo seletivo.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança movida em face do Estado de Mato Grosso, para condená-lo ao pagamento de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período laborado de 06/11/2019 a dezembro de 2024, deduzidas as parcelas já quitadas. O pedido de recolhimento de FGTS foi julgado improcedente.

A recorrente postula a reforma parcial da sentença, para julgar procedente o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante contra sentença que
julgou improcedente o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS
, no âmbito de ação de cobrança movida pela autora, contratada temporariamente como professora da rede estadual de ensino.

A recorrente alega que a prestação de serviços ocorrida nos anos de 2020, 2022, 2023 e 2024 configuraria desvirtuamento da contratação temporária, de modo a justificar a condenação ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 e do Tema 916 da repercussão geral do STF.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob fundamento de que as contratações respeitaram os limites da Lei Complementar Estadual no 600/2017, alterada pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, e que não se constatou nulidade, nem desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal

Pois bem. Embora
a
recorrente afirme a existência de sucessivos contratos,
não restou demonstrada a existência de contratações sucessivas ou ininterruptas
, sendo certo que
não houve comprovação de vínculo em 2021
, o que por si só afasta a continuidade necessária à caracterização do desvirtuamento.

Além disso, conforme destacado na sentença e confirmado pelos documentos dos autos, a parte autora participou de
processos seletivos distintos
, quais sejam,
Processo Seletivo 008/2021 e Processo Seletivo 018/2023
, o que reforça a inexistência de prorrogações automáticas ou renovações sucessivas dos contratos temporários.

Nesse contexto, não se verifica a hipótese excepcional prevista na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551, que admite o pagamento de verbas típicas de vínculo efetivo apenas em caso de sucessivas e reiteradas contratações pela Administração Pública, o que não se aplica ao presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente e o entendimento da jurisprudência, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

Embora tenha o entendimento de que os processos seletivos simplificados não têm o condão de regularizar as contratações temporárias sucessivamente prorrogadas, no caso concreto houve interrupção dos contratos no ano de 2021, o que, de fato, descontinuou o vínculo.

Desse modo, acompanho o voto da e. relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025